Tribunal: STF
Processo: ARE 1558407
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e das leis infraconstitucionais. Tema 660 da repercussão geral. Agravo regimental a que se nega provimento .



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) aplicação do Tema 660 da repercussão geral; (ii) incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e (iii) natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 32).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.